Tribunal: STF
Processo: RE 103593
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- Recurso extraordinário. Cabimento.  Em face do disposto
no inciso III do artigo 119 da Constituição Federal, só cabe  recurso
extraordinário em causas "decididas em única ou última instância  por
outros tribunais", o que não ocorre no caso presente em que a decisão
é de juiz de primeiro grau. Recurso extraordinário não conhecido.